Tribunal: CARF
Processo: 12448.917573/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.917573/2012-46
RESOLUÇÃO
3002-000.552 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto da relatora. Vencido o conselheiro Lazaro Antonio Souza Soares
que rejeitou a proposta de conversão do julgamento do recurso em diligência.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Adriano Monte
Pessoa, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Renan Gomes Rego(substituto[a]
convocado[a] para eventuais participações), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.552 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.917573/2012-46
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade mantendo o Despacho Decisório que não
homologou a compensação declarada no PER/Dcomp no 18232.12251.270109.1.3.04-6425, devido
à inexistência do direito creditório de R$ 14.287,19, uma vez que o pagamento de PIS/PASEP
(código 6912), do período de 30/06/2004, no valor de R$ 41.392,20, efetuado em 15/07/2004,
tido como a maior ou indevido, estava integralmente utilizado para quitação de débito da
contribuinte do mesmo tributo e período de apuração.

A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese,
que o valor do débito de PIS declarado na DCTF original estava equivocado, sendo devido, na
realidade, o valor de R$ 14.287,19 e que tal equívoco foi devidamente solucionado por meio da
transmissão de DCTF retificadora em 27/01/2009 (Doc. 05).
Contudo, mesmo após ter sido transmitida a DCTF retificadora, os membros da
3a Turma da DRJ/CTA entenderam que não seria possível reconhecer a existência do crédito em
questão, uma vez que a contribuinte não teria demonstrado a razão que teria levado à
redução do débito. Confira-se:

“PIS/PASEP. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR À NÃO HOMOLOGAÇÃO DA
DCOMP.
A retificação de declaração já apresentada à RFB somente é válida quando
acompanhada dos elementos de prova que demonstrem a ocorrência de erro de
fato no preenchimento da declaração original (art. 147, § 1o, do CTN).
Manifestação de inconformidade Improcedente. Direito
creditório não reconhecido.”

Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.552 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.917573/2012-46
3
Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário em face do acórdão
proferido pela DRJ, reiterando a prejudicial de prescrição intercorrente e, no mérito, alegando:

(i) que seus contratantes são armadores estrangeiros, ou seja, proprietários de
embarcações de bandeira internacional, que, por óbvio, ficam localizados fora do Brasil,
caracterizando, indiscutivelmente, a exportação dos serviços. Com base nesta premissa, as
receitas decorrentes de tal atividade estão sob a imunidade disciplinada pelo art.149, § 2o, I, da
Constituição Federal (imunidade sobre receitas auferidas na exportação de serviços):

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais
ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas,
observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto
no art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de
que trata o caput deste artigo:
Além disso, esclarece que legislação federal também prevê que o PIS não
deverá incidir sobre as receitas decorrentes da exportação de serviços, da seguinte forma:

Lei no 10.637/2002

“Art. 5o. A contribuição para o PIS/PASEP não incidirá sobre as receitas
decorrentes das operações de: (...)
II – Prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas
(ii)
Todas as receitas da Recorrente advindas da exportação de
serviços sempre representaram ingresso de divisas no País, sendo os
tomadores, residentes ou domiciliados no exterior, responsáveis pelo
pagamento dos serviços, com a remessa dos recursos diretamente à
Recorrente, enquanto prestadora de serviços, ou a representante do
tomador no país, para subsequente repasse à Recorrente. Tal fato pode
ser comprovado pela análise dos contratos de câmbio anexados ao
recurso voluntário (Doc. 06), que se referem, justamente, ao período
de junho de 2004, no qual houve redução do montante de PIS declarado
em DCTF pela Recorrente em razão da exclusão destas receitas
advindas da exportação de serviços.

(iii)
No presente caso, o anexo faturamento da Recorrente no
período de junho de 2004 também demonstra que houve a prestação de
serviços a diversos armadores estrangeiros, os quais estão indicados
como “clientes” na planilha anexa (Doc. 07).

Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.552 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.917573/2012-46
4
(iv)
Por derradeiro, de forma que não reste qualquer dúvida quanto
ao fato de que a Recorrente realizou prestações de serviços a armadores
estrangeiros no período em análise, tendo sido correta a exclusão de tais
receitas da base do PIS, com a consequente red u ção do
m onta nte a pagar , a contribuinte apresenta demonstrativo de
sua razão contábil e escrituração, onde é possível verificar todas as
informações ora prestadas (Doc. 08).

É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser admitido.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Em
consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, e respectivas alterações, estabelece que a compensação deve ser efetuada
mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações relativas aos
créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece, ainda, que a
compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação. Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do
sujeito passivo seja líquido e certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o
da Lei 9.430/96).
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. Em sede de Recurso Voluntário, verifica-se que a
Recorrente apresentou farta documentação para comprovar a existência de crédito de PIS
utilizado para quitar débitos de CSLL por meio da PER/DCOMP no 18232-12251.270109.1.03.04-
6525: contrato de câmbio referente ao período de junho de 2004; faturamento da
Recorrente no período de junho de 2004, em que se demonstra que houve a prestação de
serviços a diversos armadores estrangeiros, os quais estão indicados como “clientes” na planilha; e
demonstrativo de sua razão e documentos contábeis referente ao período de fevereiro de 2004
que apontam que as receitas decorrente dessas prestações de serviços serviram de base para o
cálculo PIS recolhido de forma indevida.
No que se refere à razão contábil do exercício de 2004, o Recorrente alega que, à
época, a Receita Federal do Brasil utilizava o sistema Analyses para a inserção das informações
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.552 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.917573/2012-46
5
fiscais dos contribuintes. Segundo afirma, a versão então vigente do referido sistema não permitia
a impressão dos documentos — que consistem em microfichas digitais, totalizando mais de
dezenove mil páginas — nem a geração de arquivos não pagináveis compatíveis com o sistema e-
CAC. Assim, a única alternativa disponível para o armazenamento e envio das informações era a
gravação em mídia CD-ROM.
Entendo que os documentos apresentados em sede recursal devem ser admitidos,
nos termos do art. 16, §4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972, o qual autoriza a juntada de
novos documentos após a apresentação da Impugnação, desde que destinados a contrapor
argumentos posteriormente trazidos aos autos.
Art. 16
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a.
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.

Nesse contexto, a jurisprudência do CARF, especialmente em casos que envolvem a
análise de créditos declarados por meio do PER/DCOMP, tem se orientado pelo princípio da
verdade material, o qual permite a flexibilização das regras anteriormente mencionadas. Assim,
quando os novos documentos resultam do diálogo processual entre os argumentos apresentados
pela defesa do contribuinte e os fundamentos adotados pelo julgador, admite-se a juntada de
provas em sede recursal. Mesmo após o encerramento da fase de instrução, é possível considerar
provas novas e relevantes, desde que tenham potencial de influenciar o desfecho da decisão,
Vejamos:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração: 01/10/2009 a
31/12/2009 APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. BUSCA DA VERDADE MATERIAL
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário pode ser
admitida em homenagem ao princípio da verdade material, já que se prestam a
comprovar alegação formulada na manifestação de inconformidade e contrapor-se a
argumentos da Turma julgadora a quo, e não se tratam de inovação nos argumentos de
defesa. A possibilidade jurídica de apresentação de documentos em sede de recurso
encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art.
29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado.
A jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido de que o princípio do formalismo
moderado se aplica aos processos administrativos, admitindo a juntada de provas em fase
recursal.
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito à restituição e/ou compensação, desde que faça prova de
possuir crédito próprio, líquido e certo, contra a Fazenda Pública. (Acordão no: 1004-
000.185. Processo no: 18365.720937/2014-35 Quarta Turma Extraordinária da Primeira
Seção. Data da sessão: 11.Abr.2024. Data da publicação: 27.mai.2024).
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.552 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.917573/2012-46
6

Vale rememorar que a aplicação do princípio da verdade material é crucial para
garantir a justiça e a legitimidade das decisões administrativas fiscais. Ele assegura que as decisões
sejam baseadas na realidade dos fatos e não apenas em formalidades processuais ou em provas
insuficientes. Contudo, é necessário ponderar que tais documentos, apresentados somente em
Recurso Voluntário, ainda não foram submetidos à análise pela Fiscalização.
Em observância ao Princípio do Contraditório, voto no sentido converter o
julgamento em diligência, com o encaminhamento dos autos à Unidade de Origem para:

1.
Analise a documentação fiscal e contábil, assim como os contratos juntados
aos autos em sede de recurso voluntário para análise do crédito de PIS, podendo
intimar a Recorrente a apresentar novos documentos e informações se julgar
necessário;

2.
Elabore parecer conclusivo por meio do qual se manifeste acerca da
possibilidade
de
compensação
declarada
no
PER/Dcomp
no
18232.12251.270109.1.3.04-6425

Por fim, a Recorrente deverá ser intimada quanto ao resultado da diligência, sendo-
lhe concedido o prazo de 30 (trinta) dias para sua manifestação e considerações, após o qual o
processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento
do julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 283
DF CARF MF
Original